Tribunal: TCU
Processo: 018.574/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento para atualização de tema da Lista de Alto Risco

Inteiro teor:
Acórdão 551/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 59, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 e do art. 17, inciso I, da Resolução TCU 249/2012, em retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, de modo a permitir que o Ministério dos Transportes, parte no processo, tenha acesso às suas peças, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.574/2024-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.